Tribunal: STF
Processo: HC 205032
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Habeas corpus. Militar. Estelionato (art. 251, §3º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), da Relatoria do Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ESTELIONATO. DELITO DO ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NAO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA PROCESSUAL PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. 
    Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 366 do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A Lei Processual Penal Militar possui disposição específica acerca da matéria, inserta em seu artigo 292, o qual está em consonância com os princípios constitucionais, e não denota afronta à Convenção Interamericana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
    A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, traria a incidência do hibridismo penal, verdadeira ‘lex tertia’, contraria às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes do STM e do STF.
    Outrossim, ‘in casu’, o procedimento adotado pelo Juízo de piso se mostrou em consonância com a legislação castrense, tendo sido atendido os requisitos contidos nas alíneas ‘a’ e ‘d’ do inciso V do art. 277 do CPPM, para a citação editalícia, pois as tentativas de citação pessoal do Acusado restaram infrutíferas dada a sua ocultação voluntária estando ele nem local incerto e não sabido. De igual modo, não se vislumbrou qualquer violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, mormente porque a DPU foi nomeada curadora do réu revel e atuou em todos os atos processuais na curadoria dos interesses do seu assistido.
    Embargos rejeitados. Decisão majoritária.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incursos no art. 251, §3º, c/c o art. 53, do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e exclusão das Forças Armadas.
    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação. O Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a preliminar arguida pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), que, “em face da ausência de citação válida, suspendia o feito e a contagem do prazo prescricional em relação ao Apelante Sd Refm ROSENALDO REIS DOS SANTOS por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial”; e, no mérito, por maioria, negou provimento ao apelos defensivo, para manter íntegra a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    4. Na sequência, foram opostos embargos infringentes e de nulidade, os quais foram, por maioria, rejeitados. 
    5. Neste habeas corpus, a defesa requer “o reconhecimento da nulidade do processo penal militar que citou o paciente por edital e teve seu curso sem o comparecimento do mesmo, quando deveria ter aplicado o regramento imposto no 366 do CPP”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isto porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). No mesmo sentido, veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REVELIA DECRETADA COM BASE NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. TRANSFERÊNCIA DE NORMAS ENTRE OS REGIMES PENAIS COMUM E CASTRENSE. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CARTA MAGNA. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. NÃO RECEPÇÃO DA NORMA PROCESSUAL CASTRENSE PELA CF/1988. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
    […]
    (ARE 814244 AgR, Relator Min. Luiz Fux).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REGRA DO ART. 292 DO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS RELACIONADOS À PRISÃO CAUTELAR. RÉU CUMPRINDO PENA POR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA. 
    I – Na hipótese, a norma de regência está prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, não sendo o caso de se invocar a regra geral da matéria, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, por força do princípio da especialidade. 
    [...]
    V – Esta Suprema Corte, ademais, tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
    VIII – Ordem denegada 
    (HC 108.420, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator